Tribunal: TJES
Processo: 0006487-51.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006487-51.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELY CHRISTINA GOMES FERREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0006487-51.2019.8.08.0024

Recorrente: KELY CHRISTINA GOMES FERREIRA

Recorrido: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA DO SETOR DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE E OFENSA MORAL EM VIRTUDE DE TER SIDO ENCONTRADO UM PEN DRIVE COM C MERA NO BANHEIRO FEMININO, CUJA APURAÇÃO TERIA SIDO PREJUDICADA POR ATO OMISSIVO DE SERVIDOR RESPONSÁVEL POR ENTREGAR MATERIAL PROBATÓRIO ÀS AUTORIDADES POLICIAIS, QUE SÓ ENTREGOU O QUE FORA APREENDIDO 15 DIAS APÓS O MATERIAL TER SIDO ENCONTRADO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES TENDO POR FUNDAMENTO QUE O MATERIAL ENCONTRADO NO PEN DRIVE NÃO PÔDE SEQUER SER RECUPERADO PARA COMPROVAR O CONTEÚDO, DE MODO QUE O FATO RESTOU, INCLUSIVE, SEM MATERIALIDADE NA ESFERA CRIMINAL. A CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE PISO FOI PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, POR NÃO TER RESTADO COMPROVADO DANO OBJETIVAMENTE, DE MODO QUE SEQUER SE PODERIA AFIRMAR QUE A SERVIDORA AUTORA DA AÇÃO TEVE IMAGENS CAPTURADAS, OU MESMO QUE TENHAM SIDO EFETIVAMENTE CAPTURADAS IMAGENS ÍNTIMAS DE QUEM SE UTILIZASSE DO BANHEIRO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)